Tribunal: TJDFT
Processo: 0717229-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717229-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELLE AFONSO RÉU ESPÓLIO DE: JOAO AUGUSTO AFONSO AGRAVADO: MARIA NASARE LOPES NOVAIS, CLAUDIA AFONSO, ROBERTA AFONSO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA NASARE LOPES NOVAIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto por GISELLE AFONSO, contra decisão proferida nos autos do processo de inventário no 0704753-52.2021.8.07.0001, dos bens deixados por JOÃO AUGUSTO AFONSO. A agravante peticiona pela desistência do recurso. Narra que as litisconsortes interpuseram na mesma data agravo de instrumento contra a mesma decisão objeto da presente irresignação, que inclui a mesma matéria de fato e de direito nele em discussão, mas que se mostra mais abrangente, inclusive com a apresentação de pedido de concessão de efeito suspensivo. Entende desnecessária a tramitação da presente irresignação e requer a homologação da desistência (ID no 58653640). É o relatório. Decido. À parte recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Nesse contexto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso, com apoio no art. 998 do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se. BRASÍLIA, 2 de maio de 2024 17:40:52. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador